Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717800-28.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: RÉGIO REIS CARDOSO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA SEM RESSALVAS. TERMO. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A resposta ao recurso não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado. 2. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que o agravado desocupou o imóvel objeto de determinação de reintegração de posse lastreado em título executivo judicial e comunicou à parte agravante que o bem se encontrava à sua disposição, tendo recebido resposta de confirmação sem qualquer ressalva, impõe-se considerar a data da desocupação como a da efetiva devolução do bem, sob pena de beneficiar a parte da sua própria torpeza, sendo indevido impor ao agravado a culpa pela demora em realizar a vistoria e o recebimento das chaves. 3. Não cabe a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito recursal. 4. Agravo conhecido e improvido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 334 e 335, ambos do Código Civil, asseverando que, com a extinção do contrato entre as partes, cabia ao recorrido reintegrar a posse do imóvel às recorrentes, o que deveria ser feito de imediato e mediante a entrega das chaves, mesmo que fosse por meio de consignação no processo, mas o recorrido limitou-se a enviar um e-mail informando que teria desocupado o imóvel, sem tomar qualquer providência para que as recorrentes pudessem, de fato, ser reintegradas na posse do imóvel. Afirmam que não podem ser responsabilizadas pela demora em realizar a vistoria e receber as chaves do imóvel, considerando que o próprio recorrido não se desincumbiu do seu ônus de entregá-las. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.871/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 334 e 335, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “do exame do acervo fático-probatório (id 137745096 – págs. 01/02 - origem), verifica-se que em 18/05/2021 o exequente, de boa-fé, enviou uma notificação extrajudicial via e-mail, com o Título “DEVOLUÇÃO DA UNIDADE 1702 TORRE 2 VIVA ARQUITETURA DE LAZER SAMAMBAIA SUL” à agravante informando especificamente acerca da celeuma atinente ao processo originário no 0033005-19.2015.8.07.0001 e que desde 10/05/2021 o imóvel se encontrava livre e desocupado, bem como já havia solicitado o corte no fornecimento de água e energia. Tal comunicação foi respondida pela representante da parte agravante, confirmando o recebimento sem qualquer ressalva (id 137745096 – pág. 03 - origem). (...) A par dessas questões, evidencia-se a tentativa de entrega do imóvel desocupado e a confirmação da parte agravante, devendo, assim, ser considerado 10/05/2021 como a data da devolução do bem, sob pena de beneficiar a parte ré da sua própria torpeza, sendo indevido impor ao agravado a culpa pela demora em realizar a vistoria e o recebimento das chaves” (ID 49210577). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025